Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-07.2020.8.11.0019
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000300-07.2020.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANO DOS SANTOS - CPF: 042.255.281-03 (APELANTE), NATHALIA MESSIAS JUNGLAUS - CPF: 050.919.391-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIANA MARTINS VAZ - CPF: 061.153.721-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DO APELANTE –
POSSIBILIDADE
– FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓ
RIOS
–
LESÕES LEVES EM TESE SOFRIDAS
PELA VÍTIMA
EM CONTEXTO DE BRIGA ENTRE DIVERSAS PESSOAS –

AUTORIA DELITIVA
NÃO COMPROVADA SEM SO
M
BRA DE DÚVIDAS
–INCIDÊNCIA

DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

A
absolvição do apelante
é imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesceram fundadas dúvidas sobre a autoria do crime de lesão corporal,
devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art.
386, VII, do Código de Processo Penal
eo brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Luciano
dos Santos

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1
0003
00
-
0
7.20
20
.8.11.00
19
,
pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Porto dos Gaúchos
-MT
, conden
ando-o

pela prática do crime de lesão corporal, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, com as imp
licações da Lei Maria da Penha
,
à pena de
3 (três) meses de detenção, no regime aberto,

O apelante, forte nas razões recursais
que se
veem
ao
ID
97634514
, postula
a
sua absolvição em relação ao
referido d
elito, argumentando, para tanto, a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório
;
destacando
, outrossim,
que

não ficou esclarecido, pelos depoimentos das testemunhas
ouvidas na
audiência de instrução, quem teria agredido a vítima durante uma “
briga de mulheres
, ocorrida por motivo de ciúmes
”.

O Ministério Público,
com estio
nas contrarrazões encontradiças no
ID
97634518
, requer o
des
provimento deste recurso
, para a
sentença
condenatóri
a
seja mantida, tal como foi prolatada
.

Nest
a
instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no
ID

102249471
, opina pel
o provimento do
presente
apelo, para que Luciano dos Santos seja absolvido com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
que se encontra
ID
97632478
, narra os fatos desta forma:

[...]

no dia 18 de junho de 2017, por volta das 05:00hrs,na Rua Rudy Gilberto
Wathier
, s/n, centro, próximo ao bar do Daniel, Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado
LUCIANO DOS SANTOS
, em companhia de
Thayla

Sthefany
Pereira

dos Santos e Alice
Reolon
Rodrigues de Lima, com consciência, vontade e em unidade de desígnio,
ofenderam
a integridade corporal da vítima Fabiana Martins Vaz, sendo que o denunciado
Luciano
praticou tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica
(fato 01)
.

Ainda, consta no incluso inquérito que, no dia 18 de junho de 2017, por volta das 16hr30min, na Rua Ipê, Jardim Amazonas, n°103, centro, Município de Porto dos Gaúchos/MT, o denunciado
LUCIANO DOS SANTOS
, com consciência e vontade,
ameaçou
, por meio de palavras e outros meios simbólicos, causar mal injusto e grave à vítima Fabiana Martins Vaz, praticando tal delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da lei específica. (fato 02)

Ressai dos autos que a vítima
Fabiana e o denunciado
LUCIANO
conviveram em união estável por, aproximadamente, 04 (quatro) anos, tendo uma filha em comum.

No dia 18 de junho de 2017, por volta das 05:00hrs, na Rua Rudy Gilberto
Wathier
, próximo ao bar do Daniel, após sair de uma festa ocorrida no salão paroquial da Igreja Católica, a vítima Fabiana foi abordada na referida via pública pelo denunciado
Luciano
, que estava na companhia de
Thayla

e Alice, e instada sobre riscos efetuados no automóvel do implicado, ocasião na qual os increpados começaram a agredir a ofendida, por meio de enforcamento, tapas, arranhões e puxões de cabelo
.

Após o fato relatado, por volta das 16h30min do dia 18 de junho de 2017, denunciado
LUCIANO DOS SANTOS
passou a rondar a casa da vítima, localizada à Rua Ipê, Jardim Amazonas, n°103, centro, Porto dos Gaúchos, tendo sido noticiado posteriormente à pessoa de
Edinéia
, via amigos do implicado, que era para a vítima “ficar esperta, pois iriam colocar fogo em sua casa”.
[...]

Negritos no original

No contexto destes autos
, verifica-se que a materialidade do ilícito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: portaria (ID
97632479
,
p.
2
); boletim de ocorrência (ID
97632479
,
p. 3
/6
);

laudo do exame de
lesões corporais
e mapa topográfico
(
ID
97632481
,
p.
5
/6
e ID 97632482
,
p. 1
); bem como pela prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Contudo, não obstante

haja
indícios
nestes autos
de que o apelante pudesse ter praticado o crime de lesão corporal em
apuração
, tais
elementos indiciários
são frágeis, porquanto as palavras da vítima são desconexas
e o depoimento das testemunhas em nada acrescentaram acerca da autoria das lesões leves apresentadas por ela
, de modo que
as provas produzidas no decorrer da instrução processual
são insuficientes para comprovar a prática do citado delito.

Como se sabe,
para embasar um veredicto de natureza penal, é indispensável a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância
ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu no caso vertente, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança
necessária
quanto à existência do referido injusto penal, ao contrário, o depoimento prestado em juízo pel
o apelante em conjunto com
as declarações das
testemunhas
de defesa e de acusação
não traduzem a certeza indispensável para um juízo de condenação.

Com efeito, infere-se destes autos que
a testemunha Marcos Vinícius Oliveira Barbosa Vaz,
um dos
policia
is
militar
es
que
fizeram
a diligência
, somente confirmou a narrativa registrada no boletim de ocorrência, sem, todavia, se recordar de
nada sobre o
s
fato
s
, o mesmo acontecendo com
o

PM
Eduardo Pereira da Silva
,
que
apenas confirm
ou

os dados lançados no
boletim
de ocorrência.

Por sua vez,
Edinéia
Gonçalves,
testemunha
também arrolada pelo
Ministério Público
,
disse
que a briga teve início em frente a sua residência e que acordou em decorrência do barulho, saindo para auxiliar a vítima Fabiana, consoante se infere destes trechos
do
depoimento
daquela
:

[...]
o
lha quando eu acordei, que eu sai para fora, a Fabiana já estava no chão, e a única pessoa que eu conhecia era o Luciano, porque as outras pessoas eu não sei quem que é, porque acho que não eram de Porto! Não conhecia mesmo! Quando eu sai para fora a Fabiana estava no chão e todo mundo
agredindo ela
. Todo mundo mesmo! Literalmente! O Luciano e todo mundo que estava lá com ele; eu não sei se na hora ele estava tentando tirar ela do chão ou estava agredindo também, porque na hora
agente
fica muito nervoso com a situação. Eu só entrei para apartar mesmo. Eu acho que tinha três mulheres e dois rapazes. Ela estava no chão, uns agredia e outros estavam perto. Não dá para dizer quem agrediu ela de fato, porque tinha bastante gente em cima, lá naquele dia. Então, quando eu sai correndo para fora, eu não sei se ele estava
agredindo ela
ou se ele estava segurando o braço dela, porque quando eu saí, eu fui direto em cima dele. Porque tentei tirar e até entrei no meio da confusão. O Luciano levantou e saiu. Ele estava agachado e eu não sei se ele estava tentando levantar ela ou se ele estava
agredindo ela
. Que não conhece Alice
Reolon
Rodrigues de Lima e
Thayla

Sthefany
Pereira dos Santos; quando puxou o Luciano a confusão continuou, empurrão, puxão de cabelos, etc... As meninas e o Luciano também. Que a polícia chegou e todo mundo foi para a Delegacia. Antes da Polícia; Que não me agrediram e nem me ameaçaram, somente questionou um rapaz que estava filmando porque a depoente estava de pijama;
Que
a mãe do Luciano mora perto da mãe da Fabiana e ela morava com a mãe dela. (perguntas da Defesa) Que a casa da Depoente ficava no porto e a festa estava acontecendo no Porto. Que a casa da Fabiana era na casa da mãe dela, que morava no Porto. Que neste dia ela foi para a casa da Depoente porque a Sofia, filha da Fabiana estava dormindo na sua casa. Que já acordou estava acontecendo a confusão, acordou com gritos. Viu o Luciano empurrando a Fabiana, mas não sabe se na hora ele estava tentando levantar a Fabiana ou tentando agredir ela também. Quando saiu ela estava machucada e no chão. Na hora que ela estava tentando levantar, eu
puxei ele
(Luciano), para o lado, aí todo mundo veio para cima de nós, aí eu acho que ele
empurrou ela
(Fabiana) com a intenção de não deixar ela (Fabiana) brigar, né. Não na questão de agredir, sei lá...
q
uando tentei tirar ele, todo mundo veio para cima, mas ele quis empurrar ela para evitar uma briga com ele. Depois que eles
agrediram ela
, ela tentou, sei lá, não sei se ela queria agredir ele.... EU NÃO
VI ELE
BATENTO NELA, EU
VI ELE

EMPURRANDO ELA
PARA EVITAR MAIS BRIGA, só que antes disso eu não vi. A Depoente viu as meninas puxando os cabelos da Fabiana e a Fabiana puxando os cabelos das meninas
...
Que gritou para chamar a polícia... Não viu o Luciano ameaçar a Fabiana [...]
.

(
Edinéia
Gonçalves, testemunha de acusação –
trecho do
depoimento
inserido
no parecer
ministerial
,
ID

102249471).

Em contrapartida, as testemunhas Alice
Reolon
e
Thayla

Sthefany
, arroladas pela defesa,
disseram
que estavam na festa em Porto dos Gaúchos, ju
ntamente com Lucas, quando Fabiana
deu início
a provocação
;

e,

em determinado momento
,
Alice
ficou nervosa e
jogou cerveja ou
refrigerante
na
suposta
vítima.
Aduziram,
t
ambém
,
as citadas testemunhas,
que no momento em que
estavam indo embor
a,
no
taram
que
o veículo
do
apelante
estava riscado com os dizeres:
“Alice gorda ou Alice Baleia”
e
que
, por isso,
informaram aos policiais sobre
esse fato
,

t
endo
sido
orientadas
a

registrar

uma
ocorrência na
D
elegacia
de Polícia
.

Alice
Reolon
e
Thayla

Sthefany
, asseriram, tamb
ém,
que
o recorrente
foi questionar Fabiana acerca do dano encontrado em seu veículo e ela teria
desferiu
um tapa
no rosto
dele
, tendo início uma briga entre todos
;
e que
foi
Alice
quem
caus
ou
mais lesões em Fabiana e não o
insurgente
.

Vê-se, pois, que
tendo
Fabiana Martins afirmado que o apelante foi
o único
causador das les
ões leves sofridas por ela durante a briga,
induvidosamente, o
seu depoimento diverge
das declarações da
testemunha
de acusação
Edinéia
Gonçalves, que
declarou
ter presenciado
a confusão entre a vítima e outras pessoas
;

e
que teria visto
o recorrente
apenas empurrando Fabiana para evitar mais brigas.

Diante disso,
s
em embargo de o depoimento da vítima
prestado na
fase inquisitiva ter sido suficiente para deflagrar esta açã
o penal,
é forçoso reconhecer que a
prova testemunhal
não
é suficiente para
confirmar que os fatos aconteceram re
almente da maneira que
ela
apresentou, tendo em vista que
Fabiana
se envolveu
na
briga com mais pessoas,
podendo ter sofrido les
ões

de outros
enquanto estava
no
embate
.

Não se olvida q
ue
que nos crimes
de violência doméstica
, praticados na clandestinidade,

com

ausência de

testemunhas, a palavra da vítima assume particular importância, podendo ensejar édito condenatório
.

C
ontudo
, é necessário
que
as
suas afirmações
sejam c
oerentes e firmes e, principalmente, estejam em consonância com os demais elementos
probatórios produzidos na instrução processual,
situação que não se
verifica

na hipótese
.

Logo, a
despeito de se reconhecer que
existem
indícios acerca da participação do apelante na prática do crime de lesão corporal descrito na peça acusatória, as provas produzidas durante a persecução penal restaram insuficientes para condená-lo, eis que,
tal como dito
alhures, a palavra da vítima – que tem especial relevância em crimes praticados na clandestinidade – não se mostrou firme e coerente, ficando, assim, dúvida insuperável acerca da autoria que foi imputada
ao recorrente.

A
liás, a
doutrina não discrepa
desse entendimento
, conforme se infere
dos
ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
,
para quem:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Ainda em relação ao tema
,
impõe-se ressaltar
que meros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar a condenação do agente,
que, em caos que tais, deve ser absolvido
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
,
porquanto
, como
é cediço,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

A propósito, a
cerca do assunto, esta é a posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA UM RÉU PELO CRIME DE TRÁFICO E ABSOLUTÓRIA PARA AMBOS DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NOS TERMOS DA DENÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE -
CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE E INSENSSATO PARA CONDENAÇÃO
DA RÉ ABSOLVIDA NA SENTENÇA –
APLICAÇÃO DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – PREJUDICADA A ANÁLISE DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 35, DA LEI DE DROGAS – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – AFASTAMENTO DO §4o, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – INVIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR MINORANTE - PRECEDENTES STF - RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito
de tráfico ilícito de drogas,
bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado.
Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “in dubio pro reo
”.

Para a condenação pela prática do crime de associação, deve estar patente nos autos a estabilidade e a permanência da conduta, sob pena de rejeição face o princípio do in dubio pro reo.

Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, a quantidade de droga apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar a minorante descrita no §4o do art. 33, da Lei de Drogas.
(TJMT, N.U 0003323-15.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021,
Publicado
no DJE 21/05/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –PROVAS IRREFUTÁVEIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A VENDA DE ENTORPECENTES – INOCORRÊNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE OS FATOS RELATADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva
.

Ausente o juízo de certeza necessário

quanto à prática
do tráfico de drogas,
imperiosa a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso VII, CPP.

(TJMT, N.U 0001750-34.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 13/05/2021).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS –
ABSOLVIÇÃ
O – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
DÚVIDAS EM RELAÇÃO À AUTORIA – PROVAS FRÁGEIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvidas em relação à autoria do delito, não é possível submeter o acusado a uma condenação na esfera criminal, em observância ao princípio do in dubio pro reo, porque meras suspeitas, ainda que veementes, não servem para alicerçar um juízo condenatório
.
(TJMT, N.U 0000338-97.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021,
Publicado
no DJE 27/04/2021).
Destacamos

Por derradeiro
, é
imprescindível
consignar
, que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o
magistrado
deve prolatar decisão absolvendo o acusado, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
Luciano
dos Santos
, para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolvê-lo
do crime de lesão corporal, capitulado no art. 129, § 9o
,
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022